Tribunal: TJSP
Processo: 1002578-75.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Compra e venda de bem móvel. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, solidariamente, a fornecerem um carregador compatível com o iphone 13, no prazo de 15 dias úteis. Inconformismo da parte ré. Desacolhimento. Comercialização de aparelho celular sem o carregador de energia. Ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Compra e venda de bem móvel. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, solidariamente, a fornecerem um carregador compatível com o iphone 13, no prazo de 15 dias úteis. Inconformismo da parte ré. Desacolhimento. Comercialização de aparelho celular sem o carregador de energia. Ao condicionar a venda do celular à aquisição de outro produto (carregador), configura-se venda casada, prática abusiva, que viola a regra do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. Recurso desprovido.